Tribunal: TJSP
Processo: 1033478-09.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – Recurso da autora- Recolhimento de preparo em valor insuficiente- Deserção configurada – Recurso não conhecido.
RECURSO ADESIVO – Apreciação prejudicada, em virtude do não conhecimento do recurso principal – Inteligência do art. 997, §2o, inc. III, do CPC – Recurso adesivo do réu prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033478-09.2015.8.26.0114, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ROBERTA LANDUCCI ORTALE, é apelado/apelante LUIZ GUSTAVO PINAFFI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso da autora e julgaram prejudicado o recurso adesivo do réu, v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível:
1033478-09.2015.8.26.0114
Comarca:
São Paulo
Apelantes
e
Apelados:
Roberta Landucci Ortale e
Luiz Gustavo Pinaffi
RECURSO

APELAÇÃO

Recurso
da
autora-
Recolhimento de preparo em valor insuficiente- Deserção
configurada Recurso não conhecido.
RECURSO ADESIVO Apreciação prejudicada, em virtude
do não conhecimento do recurso principal Inteligência do
art. 997, §2o, inc. III, do CPC Recurso adesivo do réu
prejudicado.
VOTO No 29070
Apelações interpostas em face da r. sentença de fls.
220-222, relatório adotado, que, em ação de arbitramento de alugueis, com
fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil, JULGOU
EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Pela sucumbência,
arcará a requerente com custas, despesas e honorários, que fixou em 10% do
valor atualizado da causa, na forma do §2o do artigo 85 do Código de Processo
Civil.
Apela a autora (fls. 224-238). Alega que a ação foi
proposta quase 2 anos antes da alienação do imóvel, e apenas após a venda o
réu permitiu a citação, a fim de se eximir da obrigação de pagar o aluguel,
sendo patente o interesse processual. No mérito, em síntese, alega ser devido
o pagamento de contraprestação pelo período de ocupação exclusiva de bem
comum.
Apela o réu, na forma adesiva (fls. 245-250).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Preliminarmente, impugna o valor da causa. Pugna pela majoração dos
honorários advocatícios.
Recursos processados, com resposta (fls. 253-257 e
261-269).
Acolhida a impugnação e retificado o valor da
causa, foi determinada a complementação do preparo, no prazo de cinco dias
(fls. 275-276). Manifestação do réu a fls. 279-281.
É o relatório.
O recurso interposto pela autora não merece ser
conhecido, eis que não houve recolhimento suficiente do preparo, nos termos da
Lei no 11.608/03, que regula as taxas judiciárias do Tribunal de Justiça de São
Paulo, o qual se trata de documento de apresentação obrigatória em
concomitância com a petição de interposição do recurso.
No caso, não foi apresentado comprovante de
recolhimento do preparo no valor correto, correspondente a 4% do valor da
causa.
Ocorre que, em despacho de fls. 275-276, este
Relator determinou a complementação, indicando expressamente a base de
cálculo correta para o preparo. Contudo, a autora quedou-se inerte.
Este fato torna irremediavelmente deserto o recurso
da autora, nos termos do disposto no art. 1007, caput, do Código de Processo
Civil, ao preceituar que "No ato de interposição
do recurso, o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. ”
Desse modo, a apelação não pode ser admitida
nesta sede, na qual são apreciados os pressupostos de admissibilidade do
recurso. Nesse sentido, o pronunciamento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
REGULARIDADE
FORMAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
1.- Nas razões do agravo regimental, devem ser
expressamente
impugnados
os
fundamentos
lançados na decisão hostilizada.
Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
2.- Indeferida a justiça gratuita e determinado o
recolhimento do preparo, caberia recurso contra o
indeferimento da justiça gratuita ou recolhimento do
preparo.
Não
foi
tomada
nenhuma
dessas
providências, sendo o caso de aplicação da pena de
deserção, prevista no artigo 511 do CPC, conforme
decisão de fls. 162.
3.- A orientação jurisprudencial desta Corte é firme
no sentido de que a comprovação do preparo deve
ser feita no instante da interposição do recurso, de
modo a evitar a deserção, nos termos do art. 511 do
CPC e da Súmula 187 do Superior Tribunal de
Justiça.
4.- Agravo Regimental não conhecido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 149.476/GO, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/06/2012, DJe 22/06/2012, grifo
nosso).
É de rigor, portanto, o não conhecimento do recurso,
em razão da deserção configurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não conhecido o recurso principal, resta prejudicada
a apreciação do recurso adesivo, conforme prevê o artigo 997, §2o, inciso III,
do Código de Processo Civil.
Conforme Theotonio Negrão e José Roberto F.
Gouvêa esclarecem que “não será conhecido o recurso adesivo se não for
conhecido o principal, por estar fora de prazo (JTA 105/86) ou por qualquer
outro motivo (RSTJ 145/514, RJTJESP 105/229, 113/268, JTA 107/236) ”1.
Em observância ao artigo 85, §11 do CPC, majoro
os honorários devidos pelas partes para 15% do valor atualizado da causa.
Pelo exposto, não se conhece do recurso da autora,
restando prejudicado o recurso adesivo do réu.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator
1 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 43. ed. São Paulo: Saraiva, 2011,
p. 628.